Tribunal: TJPA
Processo: 0801552-89.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801552-89.2017.8.14.0006
APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: MARGARETH DOS REIS LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N.º 0801552-89.2017.8.14.0006

APELANTE: BANCO HONDA S/A

APELADO(A): MARGARETH DOS REIS LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PARA CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 485, IV, DO CPC. PROCESSO JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

A inércia da parte autora quanto à citação da parte adversa configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular e válido do processo, já que não perfectibiliza a triangulação processual, fato que dispensa a sua intimação para sanar o vício;

II.

Se, devidamente intimado, o autor não cumpre, no prazo legal, a determinação de recolhimento das custas processuais para que a citação pudesse ser realizada, não resta alternativa que não seja a extinção do feito sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular e válido do processo;

III.

Apelo conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação (ID 2306677) interposto por BANCO HONDA S/A, em face de sentença (ID 2306671) proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo n.º 0801552-89.2017.8.14.0006), ajuizada pela ora apelante, em desfavor de MARGARETH DOS REIS LIMA, que julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto válido e regular do processo, qual seja, a citação válida.

A sentença recorrida possui o seguinte comando:

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão envolvendo as partes acima mencionadas. Pelo histórico processual, observa-se que foram concedidas oportunidades para a parte ACIONANTE promover a citação (fls. 40 e 46). No entanto, o chamado judicial não foi atendido até a data presente, tanto mais porque as custas processuais deixaram de ser recolhidas. Sabe-se que é necessária a citação para que a relação jurídica processual seja instaurada de forma completa, cabendo à parte autora promove-la, conforme inteligência do art. 240, § 2º, CPC. Diante da inércia da parte autora, caracterizada está a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja a citação válida, impondo-se extinção do feito, sem resolução do mérito, segundo a regra inserta no inciso IV, o art. 485, do CPC. Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Revogo a liminar concedida no início da demanda. Custas pela parte autora se houver. Sem honorários advocatícios. Após, arquive-se.

Em suas razões recursais (ID 1557476), a parte apelante alegou que: 1) não houve perda superveniente do interesse processual, na medida em que teria promovido o devido impulso processual, bem como teria recolhido as custas para cumprimento da diligência (citação); 2) que a extinção do feito teria sido medida desproporcional irrazoável, haja vista que a ausência de citação não teria se dado por culpa do Banco recorrente, o qual teria tentado, por diversas vezes, localizar o atual endereço do réu/apelado, entretanto, sem lograr êxito.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Por meio da Decisão Monocrática de ID 2405060, recebi o recurso de Apelação somente em seu efeito devolutivo, nos termos do artigo 1.012, § 1º, V, do Código de Processo Civil, bem como deixei de determinar a intimação da parte agravada para apresentar Contrarrazões em virtude de não ter sido realizada a triangularização da relação processual.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

1.

Julgamento Fora da Ordem Cronológica. Demanda Repetitiva. Entendimento jurisprudencial pacificado.

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12, caput, do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

2.

Análise de Admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação, conheço-a e passo a examiná-la.

3.

Razões Recursais

Trata-se de apelo interposto contra sentença que julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto válido e regular do processo, na forma do artigo. 485, IV, do Código de Processo Civil, em virtude de a parte autora, ora apelante não ter recolhido as custas processuais para que fosse promovida a citação da ré/apelada.

Conforme entendimento jurisprudencial pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça,
vide infra,
a inércia da parte autora quanto à citação da parte adversa configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular e válido do processo, já que não perfectibiliza a triangulação processual, fato que dispensa a sua intimação para sanar o vício:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1409923/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) (Destaquei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DA LIDE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.
Precedentes. 2. Agravo interno ao qual se nega provimento. (AgInt no REsp 1737948/RO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018) (Destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (FALTA DE CITAÇÃO). INTIMAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. 1.
A falta de citação do réu, embora transcorridos cinco anos do ajuizamento da demanda, configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1302160/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 18/02/2016) (Destaquei)

No caso em análise, verifico que a parte autora, ora apelante, foi intimada por duas vezes (ID 2306669 e 2306667) para recolher as custas para que a citação fosse promovida no endereço indicado pelo próprio autor

(ID 2306665), entretanto, se manteve inerte, conforme certificado nos eventos de Ids 2306668 e 2306670.

Portanto, entendo que a sentença ora guerreada não merece reparo, na medida em que a parte autora/apelante, devidamente intimada, não cumpriu as diligências necessárias para que a citação da parte ré fosse realizada, já que não efetuou o pagamento das custas processuais, somente vindo a realizar o referido recolhimento após a prolação da sentença (ID 2306673) o que justificou a escorreita extinção do feito.

Ademais, pelo próprio princípio da cooperação, a parte apelante deveria ter tido, no mínimo, a cautela de informar o motivo pelo qual deixara de atender à ordem de recolhimento das custas ou, ainda ter requerido a citação por outra modalidade; e não simplesmente deixar de atender à determinação.

Assim, necessária a manutenção da decisão que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de Apelação, entretanto, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença atacada em todos os seus termos.

Belém, 09/06/2020